Tribunal: TJDFT
Processo: 0701917-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Vistos etc. O cotejo destes autos enseja a apreensão de que os derradeiros embargos de declaração aviados pelos agravados[1] encartam conteúdo idêntico aos originalmente manejados[2], e, outrossim, fora subscrito por advogada desprovida de lastro para patrocinar os agravados. A repetição do recurso ignorara, pois, o sistema recursal brasileiro, pois incorporara o princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade do recurso, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da mesma decisão. Ou seja, consumado o direito ao recurso, inviável que seja reprisado, inovado ou aditado. Assim, aferido que os agravados, ignorando aludido princípio, aviaram dois recursos e um deles, inclusive, desprovido de regularidade formal, somente os embargos opostos primeiramente podem ser conhecidos, pois encerrara a consumação do direito que os assistia de recorrer em face do acordão que entenderam lhes ser desfavorável. O derradeiro recurso manejado, ainda que formulado tempestivamente, tem seu conhecimento obstado pelo que emana do princípio da unirrecorribilidade e dos efeitos inerentes à preclusão lógica e consumativa. Consumado o direito ao recurso, inviável seu aditamento e, sobretudo, renovação. Registre-se, por oportuno, que essa resolução, além de observar as estritas normas processuais acerca da matéria, não traz qualquer prejuízo aos agravados, já que a fundamentação de ambos os recursos interpostos é idêntica, não havendo qualquer divergência quanto à matéria devolvida a reexame nesta Corte revisora. Esteado nos argumentos alinhavados, de forma a ser preservada a ordem processual, velando, inclusive, pela economia procedimental e prestigiando a boa-fé processual, com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, nego trânsito aos derradeiros embargos de declaração manejados pelos agravados por afigurarem-se manifestamente inadmissíveis. Aguarde-se, pois, o julgamento dos embargos de declaração opostos primeiramente, prosseguindo-se no molde legal. I Brasília-DF, 29 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 14545381. [2] - ID 14477447.